Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES.
1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pelo requerido, porquanto detentor da documentação relativa ao atendimento prestado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.